Tribunal: TJMT
Processo: 1030616-92.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030616-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 38.946.291/0001-88 (APELANTE), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 38.946.291/0001-88 (APELADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR DESPROVIDO E O DE FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXIGIBILIDADE DA VERBA VARIÁVEL. MULTA CONTRATUAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADAS.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos em face de execução de honorários advocatícios. O juízo reconheceu excesso de execução quanto aos honorários sucumbenciais, manteve a cobrança dos honorários contratuais, aplicou cláusula penal e condenou por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se é exigível a cláusula contratual que prevê pagamento integral dos honorários em caso de acordo direto com a parte adversa; (ii) saber se a cláusula penal de 10% é aplicável; (iii) saber se são devidos honorários sucumbenciais em caso de extinção do processo por acordo; e (iv) saber se está caracterizada a litigância de má-fé do executado.

III. Razões de decidir

O contrato de honorários estipulou remuneração variável condicionada ao trânsito em julgado de decisão que reconhecesse a prescrição da dívida exequenda, hipótese que não se concretizou, pois a sentença de primeiro grau foi reformada em apelação.

O acordo judicial que ensejou a novação da dívida foi celebrado após o afastamento da prescrição pelo Tribunal e sem oposição do advogado, o que atraiu a aplicação da cláusula contratual que prevê pagamento apenas do “pró-labore”.

A multa contratual de 10% está condicionada à violação contratual, o que não se verifica, dada a inexistência de inadimplemento ou mora relacionados à obrigação principal.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se extrai da mera divergência interpretativa quanto ao alcance das cláusulas contratuais.

No tocante à apelação do exequente, os honorários sucumbenciais carecem de título judicial exigível, pois não houve decisão com condenação estabilizada em favor do advogado, tampouco a homologação do acordo judicial fixou verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do embargante provido. Recurso do embargado desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
São inexigíveis os honorários advocatícios condicionados à cláusula “ad exitum” quando não implementada a condição suspensiva pactuada.
2.
A cláusula penal contratual exige inadimplemento da obrigação principal para sua incidência.
3.
A divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais não configura, por si só, litigância de má-fé.
4.
A extinção do processo por acordo homologado sem condenação judicial não gera direito à verba sucumbencial.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos embargos à execução opostos por Getúlio Vilela de Figueiredo em desfavor de Antônio João de Carvalho Junior – Sociedade Individual de Advocacia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o excesso de execução quanto aos honorários sucumbenciais no importe de R$ 12.887.790,33, declarando-os inexigíveis, mantendo, contudo, a exigibilidade dos honorários contratuais no valor atualizado de R$ 6.443.895,17, da multa contratual (R$ 1.000.000,00) e condenando o embargante por litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, com fixação de sucumbência recíproca.

Inconformado, o exequente/embargado, Antônio João de Carvalho Junior – Sociedade Individual de Advocacia, recorre alegando, em síntese, que os honorários sucumbenciais seriam plenamente exigíveis, porquanto a execução originária teria sido definitivamente extinta em razão de novação decorrente de acordo celebrado entre as partes, a qual teria reconhecido a obrigação relativa aos honorários. Aduz ainda que os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, protegido pelo Estatuto da OAB, não podendo ser afastados por ajuste celebrado sem sua aquiescência. Ao final, requer a reforma da sentença.

Por outro lado, o executado/embargante, Getúlio Vilela de Figueiredo, também interpôs recurso de apelação, defendendo, em suma, que o contrato de honorários possui natureza de contrato de risco, condicionando expressamente o pagamento da verba
ad exitum
ao trânsito em julgado da decisão que reconhecesse a prescrição da dívida, condição que não se implementou. Sustenta, ainda, que o acordo celebrado contou com a ciência e participação do advogado, não se configurando a hipótese de incidência da cláusula contratual sancionatória, bem como que sua atuação processual não caracteriza má-fé. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

As partes apresentam contrarrazões (id. 329893408 e id. 330401389), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de controvérsia instaurada a partir de execução de honorários advocatícios ajuizada por
Antônio

João de Carvalho Júnior – Sociedade Individual de Advocacia
em face de
Getúlio Vilela de Figueiredo
, com fundamento em contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, tendo como origem a atuação profissional do exequente na execução por título extrajudicial nº 0000592-27.1989.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Na ação originária, o executado Getúlio Vilela de Figueiredo figurava como devedor em execução inicialmente promovida pelo Banco do Brasil S.A., posteriormente sucedida pela AFARE 1 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados S.A., cujo valor executado, segundo consta, alcançava o montante aproximado de R$ 1.190.000.000,00.

Dito isso, extrai-se dos presentes autos que, no ano 2021, as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, pelo qual foram ajustados honorários no montante total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de
pró-labore
e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de honorários
ad exitum
, condicionados ao trânsito em julgado de decisão que reconhecesse a prescrição da dívida exequenda (Cláusula Segunda).

O contrato também continha cláusula penal de 10% do valor do ajuste, além de cláusula resolutiva e sancionatória, destinada a resguardar o direito creditório do advogado em hipóteses de acordo direto pelo cliente com a parte adversa ou revogação do mandato (Cláusula Sexta).

No curso da execução originária, sob o patrocínio do exequente Antônio João de Carvalho Júnior, foi proferida sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito (id. 71697630).

Referida decisão foi objeto de recurso de apelação, no qual o Tribunal de Justiça deu provimento e afastou o reconhecimento da prescrição.

Foram, então, opostos embargos de declaração (id. 95397307), e antes da formação da coisa julgada, Getúlio Vilela de Figueiredo celebrou acordo com a credora AFARE 1, por meio do qual as partes ajustaram a novação da obrigação, substituindo o débito originalmente executado, por nova confissão de dívida no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

O ajuste foi levado a juízo e homologado por este Relator (id. 95397338).

Posteriormente, em 02.03.2023, o executado revogou o mandato (id.

111328903).

Em razão desses fatos, o advogado ajuizou Execução de Honorários Advocatícios, pleiteando o pagamento do montante total de R$ 20.331.685,49, compreendendo:
(a)
R$ 6.443.895,17 a título de honorários contratuais;
(b)
R$ 1.000.000,00 a título de multa contratual; e
(c)
R$ 12.887.790,33 a título de honorários sucumbenciais.

O executado opôs Embargos à Execução, autuados nestes autos sob o nº 1030616-92.2024.8.11.0041, sustentando, em síntese, que os honorários
ad exitum
(R$ 5.000.000,00) somente seriam devidos se houvesse o trânsito em julgado de decisão que acolhesse a prescrição da dívida exequenda, contudo, havendo acordo, somente os honorários
pró-labore
seriam devidos. No tocante aos honorários sucumbenciais, argumenta que não houve condenação estabilizada por coisa julgada, além de que a sentença de primeiro grau foi reformada, de modo que o acordo celebrado afastou a sucumbência. Por fim, quanto à multa contratual de 10%, o embargante assevera a inexistência de inadimplemento, inexistência de mora e inaplicabilidade da cláusula penal.

Após a apresentação da impugnação (id.

329893366), o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os embargos à execução, para:

(a) reconhecer excesso de execução concernente aos honorários sucumbenciais, no importe de R$ 12.887.790,33 (doze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa reais e trinta e três centavos);

(b) manter a cobrança dos honorários contratuais no valor atualizado de R$ 6.443.895,17 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos);

(c) manter a multa pelo descumprimento contratual, no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

(d) condenar o embargante em litigância de má-fé e fixar, por consequência, multa no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa;

(e) determinar a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

Ao final, em razão da sucumbência recíproca, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais no percentual de 60%, e o embargante em 40%, fixando o percentual de 10% sobre o valor que foi procedente em favor da parte adversa (id. 329893392).

O executado opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença (id.

329893399).

Contra a sentença, ambos recorrem.

O exequente/embargado, visa à reforma da sentença quanto à exclusão dos honorários sucumbenciais. De outro lado, o executado/embargante, busca afastar a exigibilidade dos honorários contratuais, a multa contratual e da condenação por litigância de má-fé.

Pois bem.

Por questão de lógica processual, passo ao exame do recurso interposto pelo executado/embargante Getúlio Vilela de Figueiredo, que defende, em suma, que os honorários pactuados teriam natureza estritamente
ad exitum
, subordinados a condição suspensiva não implementada, e que o acordo celebrado com a parte adversa teria contado com a anuência do advogado, afastando a incidência da Cláusula Sexta do contrato. Aduz, ainda, que inexistiria inadimplemento ou mora aptos a justificar a multa contratual, além de que a sua conduta processual não caracterizaria litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença.

Dito isso, é incontroverso nos autos que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, no qual foram estipulados honorários no montante global de R$ 10.000.000,00, assim distribuídos: R$ 5.000.000,00 a título de
pró-labore
, já pagos de forma escalonada; e R$ 5.000.000,00 a título de honorários
ad exitum
, condicionados ao trânsito em julgado de decisão que reconhecesse a prescrição da dívida exequenda, conforme expressamente previsto na cláusula segunda do ajuste, veja:

“
CLÁUSULA SEGUNDA –
HONORÁRIOS
:
Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere a cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os seguintes valores a título de honorários advocatícios: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de pró labore, sendo R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) no ato da assinatura do presente instrumento
, por meio de transferência bancária para a Agência 0001, Conta Corrente n.º 4671391-3, Banco n.º 212, de titularidade da Pessoa Jurídica Antonio João de Carvalho Junior Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 38.946.291/0001-88;
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do presente instrumento,
por meio de transferência bancária na conta corrente retro referida;
e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ad exitum, com o trânsito em julgado da decisão que acolher a incidência da prescrição sobre a dívida exequenda, por meio de transferência bancária na conta corrente informada”
(id.

119197409).

Como se vê, a avença firmada entre as partes adotou, de forma inequívoca, o modelo de contrato de risco, no qual a parcela variável da remuneração advocatícia restou subordinada a evento futuro e incerto, qual seja, o trânsito em julgado de decisão que acolhesse a incidência da prescrição sobre a dívida exequenda. Trata-se, portanto, de típica condição suspensiva, a atrair a incidência direta do art. 125 do Código Civil, segundo o qual, “
Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.
”.

In casu,
embora tenha havido sentença de primeiro grau reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, tal pronunciamento não se estabilizou, pois foi integralmente reformado em sede de apelação por este Tribunal, afastando-se a tese prescricional e reconhecendo-se a subsistência da dívida (acórdão – id. 95397300 – autos n.º 0000592-27.1989.8.11.0041).

Desse modo, evidente que não houve trânsito em julgado do capítulo decisório que implementaria a condição contratualmente estipulada para o pagamento dos honorários
ad exitum
, permanecendo tal verba no campo da mera expectativa de direito, desprovida de exigibilidade, requisito essencial para o manejo da via executiva (art. 783 do CPC).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários contratuais pactuados sob cláusula de êxito somente se tornam exigíveis com a efetiva implementação da condição suspensiva, ainda que o mandato venha a ser revogado no curso da demanda. Nesse sentido, assentou a Corte Superior:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. TERMO INICIAL. IMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA SUSPENSIVA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. "No caso dos honorários contratuais, se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do referido prazo extintivo
" (AgInt no REsp 1.715.128/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 30/03/2020). 2. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp: 2260812/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023 – destaquei).

Esse cenário de inexigibilidade da verba
ad exitum
, repito, consolidou-se com o afastamento, por este Tribunal, da tese da prescrição, inexistindo decisão transitada em julgado apta a implementar a condição suspensiva contratualmente prevista.

Somente após esse desfecho processual é que sobreveio o acordo celebrado entre o executado e a credora AFARE 1.

Com efeito, após o julgamento dos embargos de declaração, rejeitados por unanimidade na sessão realizada em
24.08.2022
(id. 95397337), quando já afastada a tese da prescrição, as partes celebraram composição que resultou na novação da obrigação, substituindo o débito originalmente executado por nova confissão de dívida no montante de R$ 100.000.000,00.

O ajuste foi formalizado em petição juntada aos autos em
29.08.2022
(id. 95397331), posteriormente homologado por decisão proferida em
05.09.2022
(id.

95397338), com certidão de trânsito em julgado em
16.09.2022
(id.

95397340).

A revogação do mandato, por sua vez, somente ocorreu em
02.03.2023
(id.

111328903), isto é, em momento claramente posterior ao encerramento do processo pela via da autocomposição.

A cronologia dos fatos, portanto, mostra-se relevante, pois evidencia que o acordo não frustrou resultado ainda alcançável.

Além disso, cumpre destacar que o próprio contrato de honorários disciplinou expressamente a hipótese de conciliação, ao dispor, em sua Cláusula Terceira, nos seguintes termos:

“CLÁUSULA TERCEIRA – Na hipótese de conciliação com a parte contrária, em qualquer ação, recurso, ou desdobramentos decorrentes do objeto descrito na Cláusula Primeira, serão devidos integralmente apenas os honorários fixados a título de pró labore.”

Da leitura sistemática do ajuste, extrai-se que a Cláusula Terceira consubstancia a regra geral aplicável à extinção do litígio por composição amigável, limitando a remuneração do advogado aos honorários fixos (
pró labore)
, já incontroversamente pagos. A Cláusula Sexta, por sua vez, possui natureza excepcional e sancionatória, voltada a hipóteses específicas de conduta desleal do contratante, aptas a frustrar, de modo deliberado, a obtenção de êxito ainda juridicamente possível.

No caso dos autos, todavia, é evidente que a situação fática se subsume à Cláusula Terceira, e não à Cláusula Sexta. Não apenas porque houve acordo, mas porque não houve implementação do êxito nos termos do contrato, inexistindo nexo causal entre a composição celebrada e a não implementação da condição suspensiva.

Além disso, verifica-se que o advogado/exequente subscreveu a petição de juntada do acordo aos autos, sem qualquer ressalva ou impugnação formal (id.

95397331). Tal circunstância, embora não implique renúncia expressa a honorários, evidencia ciência qualificada do desfecho da demanda, afastando a narrativa de que a composição teria ocorrido à sua revelia.

Nesse cenário, a aplicação automática da Cláusula Sexta, com a consequente exigência integral dos honorários
ad exitum
e da multa contratual, implicaria desvincular a remuneração do risco assumido no contrato, convertendo a cláusula sancionatória em mecanismo de remuneração ordinária, em afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à própria lógica do ajuste celebrado.

Por sua vez, no tocante à multa contratual de 10% do valor do ajuste (Cláusula Quinta), o apelante sustenta a sua inexigibilidade sob o fundamento de inexistência de inadimplemento ou mora. A tese também procede. Explico.

Assim dispõe textualmente a referida cláusula contratual:

“CLÁUSULA QUINTA – PENALIDADES: A parte que infringir qualquer das disposições contratuais ora estipuladas, ficará sujeita a uma multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste, sem prejuízo do que estabelece a cláusula seguinte.”
(id. 119197409).

Conforme visto, não se verifica a ocorrência de qualquer conduta que possa ser juridicamente qualificada como inadimplemento contratual ou mora imputável ao contratante, uma vez que a parcela de honorários de êxito encontrava-se subordinada à condição suspensiva que não se implementou, inexistindo, portanto, obrigação exigível cujo descumprimento pudesse ensejar a incidência da penalidade.

De todo modo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “
[...] não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ
.
[...]”.
(AgInt no AREsp: 2348277/MG Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.10.2023 – destaquei).

Logo, ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a incidência da penalidade contratual, e à vista da orientação consolidada da Corte Superior, mostra-se indevida a aplicação da multa prevista na Cláusula Quinta, sob pena de se converter a cláusula penal em fonte autônoma de cobrança, dissociada da noção de inadimplemento que lhe é inerente.

Assim, a sentença merece reforma também neste ponto.

No que se refere à condenação do apelante por litigância de má-fé, observa-se que o juízo de primeiro grau entendeu caracterizada a conduta dolosa ao fundamento de que o executado teria deduzido defesa contra fato incontroverso e alterado a verdade dos fatos, ao sustentar que a hipótese dos autos se subsumiria à Cláusula Terceira do contrato de honorários, quando, segundo consignado na sentença, a situação estaria claramente enquadrada na Cláusula Sexta da avença, atraindo a incidência dos incisos I e II do art. 80 do CPC.

Ocorre, todavia, que a caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de que a parte tenha agido com dolo processual, ou seja, de forma consciente e deliberada, com o objetivo de alterar a verdade ou de induzir o julgador a erro, não se presumindo a partir do simples insucesso da tese jurídica deduzida em juízo.

No caso, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo magistrado sentenciante, não se extrai do conjunto probatório a presença de dolo processual apto a justificar a condenação por litigância de má-fé. A controvérsia estabelecida nos autos decorre, essencialmente, de interpretação jurídica divergente acerca do alcance e da aplicabilidade das cláusulas contratuais, notadamente quanto à distinção entre a Cláusula Terceira e a Cláusula Sexta do contrato de honorários.

Tal circunstância, por si só, não configura alteração consciente da verdade dos fatos, tampouco dedução de defesa contra fato incontroverso, mas exercício regular do direito de defesa, amparado em leitura plausível do ajuste firmado entre as partes.

Ausente, portanto, prova inequívoca de comportamento desleal ou ardiloso, impõe-se a reforma da sentença também nesse ponto, para afastar a condenação do apelante por litigância de má-fé. Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração
. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1671598/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 08.06.2020 - destaquei).

Diante de todo o exposto, verifica-se que assiste razão ao apelante Getúlio Vilela de Figueiredo, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos honorários contratuais, bem como da multa contratual, além de afastar a condenação por litigância de má-fé.

Superadas essas questões, passo, então, à análise da apelação interposta pelo exequente Antônio João de Carvalho Júnior – Sociedade Individual de Advocacia, que pretende a reforma da sentença exclusivamente quanto ao capítulo que reconheceu excesso de execução e afastou a exigibilidade dos honorários sucumbenciais executados no valor de R$ 12.887.790,33.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, é cediço que os honorários sucumbenciais possuem natureza eminentemente processual e pressupõem, para sua exigibilidade, a existência de título judicial condenatório válido, decorrente de decisão jurisdicional que imponha à parte vencida o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Neste caso, embora tenha havido, em primeiro momento, sentença reconhecendo a prescrição da execução originária, tal decisão foi reformada e cassada em grau recursal (id. 95397300), afastando-se a tese defensiva que poderia ensejar a sucumbência em favor do advogado.

Não obstante, a extinção posterior do processo decorreu de acordo extrajudicial de novação, celebrado entre as partes litigantes e posteriormente homologado pelo juízo, o que não se confunde com julgamento de mérito favorável ao executado.

Ora, evidente que a decisão homologatória (id.

95397338) limitou-se a extinguir o processo em razão da autocomposição, sem fixar condenação sucumbencial em favor do patrono, tampouco criar título judicial autônomo apto a embasar a execução dessa verba.

A propósito, bem pontuou o douto magistrado:

“
Nessa perspectiva, após analisar detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, bem como as alegações das partes, entendo por incabível a cobrança dos honorários sucumbenciais, pois não obstante às ilações do exequente, é de se ver que não houve extinção do processo com sentença transitada em julgado, o que inviabiliza, portanto, qualquer pretensão nesse sentido, pois somente lhe seriam devidos os honorários sucumbenciais e também os contratuais gravados com a cláusula ad exitum, se houvesse o necessário trânsito em julgado da prescrição da execução que tramitava em desfavor do embargante, situação essa que decididamente não ocorreu, pois ainda que em primeiro grau tenha sido reconhecida a prescrição, tal entendimento foi afastado pelo E.TJMT por ocasião de apelação interposta pelo credor (AFARE), conforme se verifica do v. acórdão anexado ao id. 95397300.

Além disso, com a reversão do julgado, invertem-se, por consequência, lógica, os ônus sucumbenciais, não sendo devida, portanto, tal verba na forma pretendida pelo embargado, de maneira que, em relação a esse ponto da irresignação, é o caso de procedência dos embargos para reconhecer-se a inexigibilidade do valor executado a título de honorários sucumbenciais.
” (id. 329893392).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção do processo por acordo não gera, automaticamente, honorários sucumbenciais, especialmente quando inexistente decisão judicial condenatória, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE AS PARTES SEM A ANUÊNCIA DO ADVOGADO. PRÉVIO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL . IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, na hipótese em que a transação é realizada entre as partes sem a anuência do advogado, mas antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como ocorreu na espécie, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontra-se na esfera da expectativa de direito. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EDcl no AREsp: 2106962/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.10.2023 - destaquei).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.

1. Nos casos de extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, do CPC, em razão de acordo celebrado entre as partes, não é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não há sucumbência.
2. Se as partes transigiram, tendo o acordo sido regularmente homologado judicialmente, não há que se falar em honorários sucumbenciais, visto que não houve condenação propriamente dita
. 3. Apelo não provido.
” (TJDF, RAC n.º 0007024-05.2013.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 23.10.2019 – destaquei).

Assim, correta a sentença ao reconhecer o excesso de execução e declarar inexigíveis os honorários sucumbenciais, inexistindo reparo a ser feito nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma para

reconhecer a inexigibilidade dos honorários contratuais remanescentes, da multa contratual e da condenação por litigância de má-fé.

Em razão do provimento integral do recurso do embargante e do desprovimento do apelo do embargado, afasto a sucumbência recíproca e condeno exclusivamente o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, mantido o percentual fixado na sentença.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por Getúlio Vilela de Figueiredo e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado por Antônio João de Carvalho Júnior – Sociedade Individual de Advocacia.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026